Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-13.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001266-13.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), DEIVID APOITIA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 031.134.701-02 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1001266-13.2025.8.11.0045.

ORIGEM:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDO:
DEIVID APOITIA EVANGELISTA DA SILVA.

RELATOR:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidor contratado temporariamente pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, reconhecendo a nulidade de parte dos contratos firmados, com condenação ao pagamento do FGTS referente aos períodos contratuais em desconformidade com a legislação municipal, além de férias acrescidas do terço constitucional referentes a 45 dias (2020) e da diferença do terço sobre 15 dias de férias (2021 a 2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados com o reclamante foram válidos ou nulos por ultrapassarem os prazos legais; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de FGTS e férias com terço constitucional nos períodos contratados; (iii) determinar se houve pagamento parcial ou integral das verbas indenizatórias, de modo a autorizar compensação ou exclusão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no âmbito municipal deve observar os limites da legislação local quanto ao prazo máximo e número de prorrogações, sob pena de nulidade do vínculo e incidência das verbas típicas de contrato administrativo irregular.

A extrapolação do prazo máximo legal de 1 ano nos contratos no 330/2019 e no 206/2021, sem comprovação de substituição de professor efetivo, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, gerando o dever de pagamento de FGTS.

O contrato no 333/2023 possui prazo de vigência compatível com o limite legal (12 meses), não havendo nulidade ou incidência de FGTS quanto a este vínculo específico.

A legislação municipal garante aos professores em efetivo exercício o gozo de 45 dias de férias, com adicional de um terço, inclusive aos contratados temporariamente, conforme previsto no Estatuto do Magistério e interpretado no IRDR no 04 do TJMT.

O pagamento parcial das férias e do terço constitucional, sem prova de quitação referente aos 45 dias legais, não afasta a obrigação de pagamento complementar, sendo ônus do ente público a demonstração inequívoca do adimplemento integral (CPC, art. 373, II).

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente à solução da controvérsia, não havendo obrigatoriedade de prequestionamento explícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A extrapolação dos prazos máximos de contratação temporária previstos em lei municipal, sem justificativa legal ou substituição de servidor efetivo, enseja a nulidade parcial do vínculo e o pagamento do FGTS correspondente.

Professores contratados temporariamente fazem jus ao pagamento de férias de 45 dias e ao terço constitucional, nos termos do Estatuto do Magistério Municipal e da jurisprudência local consolidada.

Compete ao ente público demonstrar que os valores pagos a título de férias e adicional de um terço corresponderam integralmente ao período legalmente devido, sob pena de complementação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Municipal no 1.115/2004; Lei Municipal no 3.278/2021; Lei Municipal no 1.514/2008.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Tema 551; TJMT, IRDR no 04; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, 2a Turma Recursal, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 291512876), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes e condenando o demandado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como férias e terço constitucional, correspondentes a 45 dias, referente ao período de 2020, e ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional (1/3) sobre 15 (quinze) dias de férias referente ao período de 2021 a 2023.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), sendo que, a partir de dezembro de 2021, deverá incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que as contratações celebradas entre as partes não foram prorrogadas, são autônomas, decorrentes de processos seletivos diversos, conforme os contratos e editais anexados à contestação, os quais foram ignorados pelo Juízo sentenciante.

Alega que cada contrato surgiu de uma necessidade justificada pelo município e com amparo da legislação, não encontrando guarida a fundamentação utilizada na sentença recorrida.

Assim, afirma que cada contrato se refere a um período de contratação distinto, não sendo procedente a afirmação do julgado de que existiriam prorrogações sem amparo legal, aptas a ensejar a sua nulidade.

Ressalta que cada instrumento contratual entabulado não ultrapassou o prazo de 1 ano de vigência.

De forma subsidiária, havendo a manutenção da sentença recorrida, requer que seja afastada a cobrança das férias acrescidas do terço constitucional, referente aos anos de 2021 a 2023, tendo em vista o adimplemento das verbas.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença, julgando improcedente a pretensão autoral. Alternativamente, requer que seja decotado da condenação os pagamentos de férias e terço constitucional do período de 2020 a 2022, tendo em vista que efetivamente foram realizados. Pugna, ainda, pela manifestação expressa quanto à aplicação dos dispositivos de lei federal e constitucional aduzidos, visando o prequestionamento da matéria tratada.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 291512881), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente,
deixo de conceder o efeito suspensivo
pleiteado pelo recorrente, pois
não
se verificam as hipóteses previstas no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Necessário esclarecer
que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Observa-se que a ação foi proposta em 18/2/2025, assim, nos termos do art. 1o do
Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso,
o período anterior a 18/2/2020
.

Consta da petição inicial que o reclamante possui, desde 2019, contratos temporários de trabalho com o município de Lucas do Rio Verde, exercendo o cargo de professor.

Alega que os contratos pactuados possuem prazo determinado; contudo, as contratações foram sucessivas, gerando, desse modo, o vínculo de 6 anos de exercício da profissão junto ao reclamado.

Sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária, dada a reiterada sucessividade dos vínculos, com prorrogações que desbordam da legalidade.

Para comprovar suas alegações, anexou à petição inicial os contratos celebrados e aditivos (ID 291512543), fichas financeiras (ID 291512545), holerites (IDs 291512546/291512549 e 291512850) e Cédulas C (IDs 291512852/291512855)

Conforme mencionado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo os contratos celebrados entre as partes e condenando o reclamado ao pagamento do FGTS (2020 a 2023), férias e terço constitucional, correspondentes a 45 dias, referente ao período de 2020 e correspondente a 15 dias, relativo ao período de 2021 a 2023, com incidência de correção monetária e juros de mora.

Analisando detidamente os autos, em especial a documentação apresentada, observa-se que o demandante foi contratado temporariamente pelo reclamado por meio de 3 (três) contratos distintos, a saber:

a)

De 18/9/2019 a 31/12/2020, por meio do contrato no 330/2019, precedido pelo processo seletivo no 1/2019, com terço de férias pago, conforme ID 291512543, pág. 2;

b)

De 5/7/2021 a 4/7/2022, por meio do contrato no 206/2021, este renovado em 2 oportunidades pelo 1o aditivo (ID 291512543, pág. 4) de 4/7/2022 a 4/7/2023 e pelo 2o aditivo (ID 291512543, pág. 5) de 4/7/2023 a 4/7/2024;

c)

De 16/11/2023 a 14/11/2024, por meio do contrato no 333/2023 (1o aditivo apenas especificou a modalidade “futebol”).

Pelo contexto fático descrito,
tem-se que o contrato no 330/2019 foi celebrado sob a vigência da Lei Municipal no 1.115/2004
, que tratava sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Lucas do Rio Verde, e assim dispunha:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - admissão de professor ou professor substituto
;

Art. 3o O recrutamento de pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação no Município, inclusive por meio de jornal local de boa circulação, devendo o Poder Executivo encaminhar cópia dos processos ao Poder Legislativo.

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes
prazos máximos
:

(...)

III - até um ano, no caso do inciso III do art. 2o
; (Redação dada pela Lei no 1816/2010)

§ 2o
Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos
, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei no 1816/2010)
(grifei).

Dessa forma, considerando que o contrato 330/2019 perdurou pelo período de 18/9/2019 a 31/12/2020, perfazendo aproximadamente 1 ano, 3 meses e 13 dias e,
não havendo comprovação de que a contratação ocorreu para substituição de professor titular
, tem-se que
o prazo máximo de 1 anos restou extrapolado
,
fazendo jus o reclamante ao pagamento do FGTS
,
com relação ao período
não
prescrito
.

O segundo vínculo entre as partes ocorreu por meio do contrato no 206/2021 (ID 291512543, pág. 3), cujo prazo de vigência era de 5/7/2021 a 4/7/2022,
celebrado ainda na vigência da Lei Municipal no 1.115/2004
, e foi prorrogado por meio dos termos aditivos 1o e 2o, respectivamente, pelo período de 4/7/2022 a 4/7/2023 e 4/7/2023 a 4/7/2024,
extrapolando
, assim,
o prazo máximo de 1 ano
,
não havendo comprovação de que a contratação ocorreu para substituição de professor titular
,
fazendo, de igual forma, jus o reclamante ao pagamento do FGTS pelo período laborado entre 5/7/2021 a 4/7/2024
.

Por fim, tem-se o terceiro vínculo entre as partes, celebrado pelo contrato no 333/2023, com vigência entre 16/11/2023 a 14/11/2024.

Nesse passo, a Lei Municipal no 3.278, de 25/1/2021, que trata sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público do município de Lucas do Rio Verde, assim dispõe:

Art. 1o Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - Admissão de professores ou professores substitutos
;

Art. 3o A Contratação será feita mediante processos seletivos simplificados, sujeitos a ampla divulgação em jornal de grande circulação, observando-se os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista no inciso II do art. 2o desta Lei, quando se tratar de situação emergencial.

Art. 6o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de
:

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III
, V, VI, VII e VIII
do art. 2o desta Lei
;

§ 1o
Os prazos estabelecidos nos incisos I e II deste artigo admitem prorrogação
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação,
pelo período que durar o afastamento
, limitado a no máximo 02 (duas) prorrogações. (Redação dada pela Lei no 3650/2024)
(grifei).

Conforme mencionado, o contrato no 333/2023 assinalou o período de vigência de 16/11/2023 a 14/11/2024, não extrapolando o prazo máximo de 1 anos, conforme disposto na norma acima transcrita. Dessa forma, o reclamante

não

faz jus ao pagamento do FGTS pelo período final de sua contratação,
relativo ao contrato no 333/2023
.

Com relação às férias e terço constitucional, a Lei Municipal no 1.514, de 17/1/2008, dispõe sobre a reestruturação do Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos profissionais da Educação Básica do município de Lucas do Rio Verde, nos seguintes termos:

Art. 89 Os professores em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para professores em função de docência, sendo 30 (trinta) dias consecutivos e 15 (quinze) dias coincidentes com o recesso previsto no calendário escolar
.

II - de 30 (trinta) dias para os demais professores, de acordo com a escala de férias.

§ 1o para ajuste do calendário escolar, as férias dos professores ocupantes do quadro do magistério poderão ser concedidas proporcionalmente ao tempo de serviço, mesmo que o primeiro período aquisitivo seja inferior a 12 (doze) meses.

(...)

§ 4o De acordo com o artigo 7o da Constituição Federal,
a remuneração referente ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias será acrescido 1/3 (um terço)
. (Redação dada pela Lei no 3372/2022)
(grifei).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04, estabeleceu o seguinte:

Tese firmada: Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os
professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, alíneas “a” e “b”, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.
(grifei).

Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), definiu que:
“Servidores temporários
não
fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
(grifei).

Dessa forma, vê-se que o reclamante faz jus ao pagamento de férias do respectivo terço constitucional sobre 45 dias.

No caso concreto, observa- se, pela documentação apresentada pelo próprio demandante, que o ente municipal efetuou o pagamento de férias e terço constitucional (IDs 291512546/291512548 e 2911512850), sem, contudo, constar se tais pagamentos se referiam a 30 ou 45 dias.

Nesse passo, caberia ao recorrente comprovar que tais pagamentos ocorreram sobre os 45 dias a que o demandante tem direito, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Dessa forma, necessária a manutenção da sentença recorrida quanto à condenação relativa às férias e ao terço constitucional, correspondente a 45 dias, referente ao ano de 2020, bem como ao pagamento da diferença do terço de férias (sobre 15 dias), referente ao período de 2021 a 2023.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida,
condenando o reclamado ao pagamento do FGTS relativo ao período de 18/2/2020 a 31/12/2020 e de 5/7/2021 a 20/12/2024
, mantida, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Por fim, deverá o reclamante apresentar planilha com todos os valores devidos,
deduzindo-se os valores que porventura foram quitados pelo reclamado
e, ainda,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025